Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-70.2024.8.07.0013
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO. REDE PÚBLICA DE ENSINO. MENOR. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. MONITOR. EXCLUSIVO. NECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. EQUIDADE. TABELA DO CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que rejeitou o pedido inicial em ação de obrigação de fazer consistente em assegurar a matrícula de aluno com deficiência em turma reduzida, com acompanhamento de monitor de gestão educacional exclusivo, na rede pública de ensino.
2. O apelante é diagnosticado paralisia cerebral hemiplégica por malformação cerebral extensa, com quadro de transtorno do espectro autista, hemiparesia à esquerda com mobilidade reduzida e epilepsia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: i) o direito do menor com deficiência ao acompanhamento por monitor de gestão educacional exclusivo; ii) a legitimidade da pretensão de transferência de matrícula para unidade educacional de ensino específica, sob o fundamento de que está mais próxima do local de trabalho da mãe do apelante; iii) a possibilidade de matrícula em turma reduzida de nove (9) alunos de acordo com relatório médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. O art. 208, inc. III, da Constituição Federal e o art. 4o, inc. III, da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) asseguram o atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. O art. 54, inc. III, do Estatuto da Criança e do Adolescente reproduziu a norma constitucional para dispor sobre o dever do Estado em assegurar à criança e ao adolescente o atendimento educacional especializado aos infantes com deficiência.
5. A obrigação do Estado não se exaure com a oferta da vaga em escola pública aos educandos com deficiência e portadores de necessidades especiais de aprendizagem. É necessário propiciar aos alunos atendimento adequado para garantir de maneira efetiva a aprendizagem e o pleno desenvolvimento, além de promover o seu bem-estar enquanto estiverem na unidade educacional.
6. O apelante demonstrou que necessita do auxílio de monitor de gestão educacional exclusivo diante de seu quadro clínico que acarreta dificuldades motoras, de higienização e alimentação adequada. Precedentes deste Tribunal de Justiça.
7. A disponibilização de monitor educacional exclusivo assegura o seu pleno acesso ao direito constitucional à educação, situação que não viola a isonomia, ao revés concretiza o princípio da isonomia em seu aspecto material consideradas as peculiaridades do caso concreto.
8. A matrícula de crianças e adolescentes em idade escolar obrigatória em estabelecimento de ensino próximo à residência familiar ou do local de trabalho dos genitores constitui dever do Estado. Todavia, inexiste direito subjetivo à matrícula em uma unidade educacional específica, a requerimento dos genitores, pois a matrícula está condicionada à disponibilidade de vaga na unidade educacional pretendida.
9. A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) somente pode ser utilizada de forma subsidiária quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou quando o valor da causa for muito baixo.
10. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Art. 85, § 8o - A, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: “1. O art. 208, inc. III, da Constituição Federal e o art. 4o, inc. III, da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) asseguram o atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. O art. 54, inc. III, do Estatuto da Criança e do Adolescente reproduziu a norma constitucional para dispor sobre o dever do Estado em assegurar à criança e ao adolescente o atendimento educacional especializado aos infantes com deficiência. 2. A obrigação do Estado não se exaure com a oferta da vaga em escola pública aos educandos com deficiência e portadores de necessidades especiais de aprendizagem. É necessário propiciar aos alunos atendimento adequado para garantir de maneira efetiva a aprendizagem e o pleno desenvolvimento, além de promover o seu bem-estar enquanto estiverem na unidade educacional. 3. O apelante demonstrou que necessita do auxílio de monitor de gestão educacional exclusivo diante de seu quadro clínico que acarreta dificuldades motoras, de higienização e alimentação adequada. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 4. Honorários advocatícios fixados conforme os percentuais previstos no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, III; CPC, art. 85, §§ 2o e 8-A; Lei no 9.394/1996, arts. 4o, III, e 58, § 1o; Lei no 13.146/2015, art. 3o, XIII; e Lei Distrital no 5.106/2013, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 20140111409096, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, j. 29.6.2016; TJDFT, ApCiv 07371896220248070000, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 27.12.2024.